Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES ADMINISTRATIVOS (QOPMA). RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora para condenar o réu aos direitos decorrentes da promoção como 2o Tenente do Quadro de Oficiais da Administração – QOPMA, a contar da data de 22 de novembro de 2018. Em suas razões, sustenta foi preterido no acesso ao quadro de oficiais em decorrência de erro da administração, ante a promoção da militar paradigma mais moderna. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar os pedidos da petição inicial procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30832519 e 30832521). Contrarrazões apresentadas (ID 30832526).
III. Conforme estabelece a Lei 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da PM/DF: Art. 14. Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. No mesmo diploma legal, dispõe o art. 35: “Para inclusão no posto de Segundo-Tenente do QOPM, o policial militar deverá concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-Oficial e ser aprovado no estágio probatório. Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial será promovido ao posto de Segundo-Tenente após o cumprimento dos requisitos na graduação, na primeira data de promoção, independentemente da existência de vagas.”
IV. Depreende-se que autos, que não restou comprovado que a militar apontada como paradigma, atendia aos requisitos ao tempo da promoção. Na espécie, ao contrário, o recorrente alega que a promoção da apontada militar paradigma se deu por erro da administração que mesmo após cessação da tutela jurisdicional que permitiu o ingresso no curso da formação, a administração pública a promoveu. Situação que não ampara a sua pretensão. Precedente: (Acórdão 1387579, 07346412120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.)
V. Somado a isso, eventual ilegalidade na promoção de militar paradigma não autoriza de forma automática o deferimento do pleito aos militares que não preenchiam os requisitos exigidos. De modo que não se pode corrigir suposta ilegalidade com outra. Dessa forma, escorreita a sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante ao teor do art. 46 da Lei 9.099/95.